Tribunal: STF
Processo: AO 3002
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO ORIGINÁRIA. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.  PEDIDO DE NOVA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO EXAME NACIONAL DOS CARTÓRIOS – ENAC – 2025.2.  NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, I, ALÍNEAS “D” E “R”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.  INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AÇÃO ORIGINÁRIA NÃO CONHECIDA. 

DECISÃO: Trata-se de ação originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Kelly Cristina Teixeira Amorim, com fulcro no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 12.016/2009, conquanto versem sobre ação diversa, o mandado de segurança, em face da União,  objetivando a inclusão de nome da autora na “Relação definitiva das pessoas examinandas habilitadas”, inserida no “Edital de homologação do resultado”, composta pelos candidatos aprovados e habilitados no 2° Exame Nacional dos Cartórios – ENAC (2025.2).
 Menciona ter ocorrido erro material na lista referente à homologação do resultado final do 2° ENAC, em razão de seu nome não constar na lista, apesar de aprovada na prova objetiva. 
Requer, ao fim, a procedência do pedido com determinação para o órgão competente incluir seu nome no “Edital de Homologação do Resultado do Exame Nacional dos Cartórios – ENAC – 2025.2” (Doc. 1).
Deixei de remeter os autos à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
É o relatório. DECIDO. 
Verifico, de plano, não estar presente hipótese de configuração da competência deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento da presente causa.
Por um lado, mercê de a presente ação ter sido ajuizada com fundamento em normas que versam sobre mandado de segurança, temos que o artigo 102, I, d, da Constituição Federal prevê, verbis:

“Art. 102: Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente: (…)
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;”

Da leitura do texto constitucional, deflui-se que a competência originária desta Suprema Corte impõe a que o ato impugnado tenha sido  emanado por autoridades determinadas. 
Conforme o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, trata-se de rol taxativo. In verbis:

“Agravo regimental nos embargos de declaração no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar mandado de segurança. Art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. Rol taxativo. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal Superior Eleitoral, visto que o órgão judicial não se encontra entre os sujeitos mencionados no dispositivo constitucional correspondente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(MS 38551 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/10/2022)

In casu,  a autora requer a inclusão do seu nome na lista homologada dos aprovados e habilitados no mencionado exame cartorário. A pretensão fora deduzida unicamente em desfavor da União, por ato praticado pelo Presidente da Comissão do 2º Exame Nacional dos Cartórios – ENAC – 2025.2 (Ministro Corregedor do Nacional de Justiça - CNJ), de sorte que não figura, como parte, nenhuma das autoridades arroladas no art. 102, I, d, da Constituição da República, a obstar, assim, o prosseguimento da ação, por não subsistir a competência deste Supremo Tribunal Federal para analisar, originariamente, o feito.  
Por outro lado, quanto à competência desta Suprema Corte para processar e julgar os atos praticados pelo Conselho Nacional de Justiça, consigno que, no julgamento conjunto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, da Petição 4.770, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, e da Reclamação 33.459 AgR, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, todas julgadas em 18/11/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento: 

“Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal.”
No ponto, mister destacar que, no próprio julgamento conjunto, a interpretação assentada no voto condutor, foi no sentido de evitar “a banalização da jurisdição constitucional”, a fim de o Supremo Tribunal Federal não fosse chamado a discutir assuntos ordinários “em que não se faz necessária a intervenção desta Corte para garantia da posição hierárquica e da autoridade do Conselho Nacional de Justiça.”
Destarte, o Plenário estabeleceu novos parâmetros sobre a extensão do art. 102, I, “r”, da CF/88, conferindo competência originária a este Supremo Tribunal para julgar ações em face de atos do CNJ e do CNMP que guardem causa de pedir e pedidos, em essência, (i) diretamente relacionados à atividade fim do respectivo Conselho; ou (ii) atos que estejam associados ao exercício de suas competências constitucionais.
Esta moldura finalística prestigia a sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que as hipóteses de competência originária do artigo 102 da Constituição Federal são taxativas e, “sujeitas à construção exegética de seu alcance e significado’ (Rcl. 15.564-AgR, de que fui redator, Dje de 06/11/2019), submetem-se a regras de direito estrito que impedem a ordinarização das funções desta Suprema Corte enquanto órgão de vértice do Poder Judiciário. 
Expostas as premissas outrora fixadas, constato a incompetência originária desta Suprema Corte para apreciação da demanda, em razão de não figurar, no polo passivo, nenhuma das autoridades descritas no   art. 102, I, d, da Constituição da República, bem como o ato impugnado não estar vinculado a i) atribuições constitucionais finalísticas do CNJ, ii) não comprometer nem interferir no planejamento estratégico das políticas nacionais do Poder Judiciário, bem assim,  iii) como forma de preservar a posição hierárquica do CNJ no desempenho de suas atribuições.
Ex positis, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente ação, em razão de ausência de competência desta Suprema Corte, disposta pelo art. 102, I, d e r, da Constituição da República. 
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente